Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-73.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-73.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ACRIZIO LEITE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 003.062.731-10 (APELADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), DYERICA LARISSA TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 056.024.711-70 (APELADO), VICTOR TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 013.213.991-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE POR MAL SÚBITO - INFARTO - VEÍCULO NÃO FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT não é devida caso o óbito tenha ocorrido em razão de mal súbito, consistente em infarto, em que o automóvel não tenha sido causa determinante do acidente.

R E L A T Ó R I O

Apelação no

1000487-73.2019.8.11.0011

Apelante:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Apelados:
ACRIZIO LEITE DE OLIVEIRA NETO, DYERICA LARISSA TAVARES DE OLIVEIRA, VICTOR TAVARES DE OLIVEIRA

2a VARA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO

Apelação
de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ACRIZIO LEITE DE OLIVEIRA NETO, DYERICA LARISSA TAVARES DE OLIVEIRA, VICTOR TAVARES DE OLIVEIRA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10.08.2017, que teria causado o óbito de Célio Joaquim Gomes de Oliveira.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Determinou o rateio na forma de 33,333% para cada filho. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 122905739): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente à ação ao argumento de ausência de cobertura, porquanto trata-se fato fortuito não abrangido pelo seguro DPVAT.

Aduz pela ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito, porquanto não demonstrada a relação entre o sinistro e o evento morte.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 122905745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ACRIZIO LEITE DE OLIVEIRA NETO, DYERICA LARISSA TAVARES DE OLIVEIRA, VICTOR TAVARES DE OLIVEIRA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10.08.2017, que teria causado o óbito de Célio Joaquim Gomes de Oliveira.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Determinou o rateio na forma de 33,333% para cada filho. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito.

O presente caso rege-se pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3o, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Verifica-se que a cobertura da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT está limitada a acidentes de trânsito.

No caso, extrai-se do Bo
letim de Ocorrência elaborado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal no 17063315B01 que o condutor do veículo “
trafegava normalmente pela rodovia
quando
sentiu um mal súbito
, diminuiu a velocidade,
perdeu o controle do veículo, vindo a sair da pista
” (Id. 122912025 – pg. 3).

Ademais, consta da Certidão de Óbito que a causa da morte foi “
Infarto fulminante hipertensão arterial
”, de modo que não há como precisar que o evento morte teve o veículo como causa determinante, máxime porque, ao que se verifica, sequer ocorreu acidente de trânsito.

Vale ressaltar que o laudo do exame necroscópico realizado pela Politec/Cáceres (Id. 122912081), no mesmo sentido, concluiu que o óbito do autor teme como causa “
infarto fulminante
” com causa de “
hipertensão arterial
”.

Nesse sentido, verifica-se que o acidente não está coberto pelo seguro obrigatório, porquanto, em que pese tenha envolvido veículo automotor, não se trata de acidente de trânsito, já que o óbito do autor se deu em razão de mal súbito.

Ademais, ao que se percebe, embora o veículo tenha “saído da pista”, não houve colisão de qualquer tipo, de modo que não é possível verificar que tenha sido a causa determinante do falecimento do autor.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. AUSENTE. 1. O seguro obrigatório (DPVAT) é contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento.
Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga, causasse dano a seu condutor ou a um terceiro.
3. Na hipótese, o veículo automotor não foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, incabível a indenização securitária. 4. Recurso especial não provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1182871/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03.05.2012, DJe 10.05.2012).

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
MAL SÚBITO – CAUSA MORTE
– HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao autor a prova da existência do nexo de causalidade entre a morte e o acidente de trânsito.
Não obstante o boletim de ocorrência constar que o genitor dos menores sofreu uma queda da motocicleta em razão de mal súbito, inexiste nos autos documentos aptos a demonstrar que a causa do óbito é decorrente de acidente de trânsito” (TJMT, AP 0033316-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Ainda:

“Seguro obrigatório (
DPVAT
) – Sentença de improcedência –
Ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito
– Inconformismo dos autores –
Laudo necroscópico atesta infarto do miocárdio como causa da morte – Causa patológica, sem indício de violência
– Inverossimilhança da alegação de que a queda da motocicleta tenha causado infarto do miocárdio – Improvimento do recurso” (TJSP; Apelação Cível 1018026-28.2020.8.26.0196; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

“COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – MORTE
– Autores, viúva e filhos, que pleiteiam a indenização pelo falecimento do Sr. Rubens Pereira Primo, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24 de outubro de 2013, que teria provocado o seu óbito - Histórico do boletim de ocorrência,
laudo de exame de corpo de delito e atestado de óbito que reforçam a tese de que o acidente foi causado por infarto agudo do miocárdio do motorista e não o contrário
, de que o acidente de trânsito teria desencadeado a causa da morte da vítima, conforme sustentam os autores – Ausência, portanto, de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito – Indenização indevida – R. sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000698-32.2015.8.26.0238; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, em razão da ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais e condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em R$ 1.000,00, com base no artigo 85, §8o do CPC, com a suspensão da exigibilidade decorrente da condição de beneficiários da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022